Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-72.2022.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005092-72.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMAR GALDINO DA SILVA VIEIRA - CPF: 615.835.291-87 (RECORRENTE), RODRIGO BARBOSA PATRICIO - CPF: 060.395.071-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE CÁCERES – exercício de atividade DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DE AMBIENTE LABORAL INSALUBRE – DIREITO AO RESPECTIVO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO (20%) EVIDENCIADO – INCIDÊNCIA DO artigo 166 da lei COMPLEMENTAR municipal nº 25/1997 – INCIDÊNCIA A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO
–
juros e correção monetária conforme a ec 113/2021 – determinação de ofício – LIMITAÇÃO AO PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. 166296572), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário base até a entrada em vigor da Lei 170/2022 e, após, 20% sobre o salário mínimo, desde a elaboração do laudo até a data da implantação administrativa,
respeitado o prazo prescricional

quinquenal, a contar da distribuição da ação
.

Por fim, frisou que os valores pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

A existência de novo LTCAT;

2.

Legislação superveniente;

3.

A inexistência de dever legal ao pagamento do adicional em razão do exercício de atividade insalubre - revogação do artigo 166 da LCM nº 25/1997, por meio da LCM nº 31/1999;

4.

Termo inicial a partir da elaboração do laudo.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os argumentos recursais, pugnando a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na inicial, a reclamante é servidora do Município da Cáceres, desde 2009, vinculada à Secretaria Municipal de Educação e exerce a função de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil.

Pleiteia o recebimento dos valores retroativos de adicional de insalubridade, afirmando que a municipalidade reconheceu o direito e efetuou o primeiro pagamento em fevereiro de 2022.

Inicialmente, merece registro o fato de que o adicional de insalubridade pleiteado pela reclamante é previsto no
art. 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal
, sendo destinado àquelas atividades que expõem os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos, nos termos da legislação pertinente.

Com efeito, destaca-se o
art. 166, da Lei Complementar Municipal nº 25/1997
que, ao contrário do alegado pelo recorrente, estava em plena vigência no período pretendido e dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Cáceres, cuja redação foi alterada pela Lei Complementar Municipal nº 94/2011, prevê o direito à percepção de adicional de insalubridade,
in verbis
:

Art. 166.
Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma da Lei
.

(...)

§ 2º O exercício de trabalho em condições,
acima dos limites de tolerância estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento), 10 (dez por cento) do valor do salário base
, de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo. (Acrescido pela LC nº 94 de 21/12/2011)”

Desse modo, a recorrida faz
jus
ao recebimento do adicional de insalubridade em seu grau médio, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor do salário base, conforme consta do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho - LTCAT, constante do id.

166296555.

A propósito, destaca-se entendimento desta Turma Recursal que, em casos análogos, assim decidiu:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PROFESSORA – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRE (LTCAT) – COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O direito ao adicional de insalubridade, está previsto na Lei Complementar Municipal nº 94/2011, não depende de regulamentação, e é devido ao servidor público que se encontre nas condições previstas no artigo 166 do referido estatuto legal.

2. Verificando-se pelas provas que a servidora trabalhou em condições de insalubridade desde o início do exercício do cargo que ocupa, há que se reconhecer o direito ao pagamento retroativo, conforme determinado em sentença.

3. Recurso conhecido e improvido.N.U 1006259-27.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023)
. (grifei)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO – PERCENTUAL RECONHECIDO EM LTCAT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
A Recorrida pleiteia com a presente demanda o recebimento do adicional de insalubridade.

Conforme consta nos autos, a atividade desempenhada pela Recorrida, de auxiliar de desenvolvimento infantil, foi enquadrada por Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho-LTCAT como atividade insalubre, procedendo o direito ao recebimento do adicional perquirido, conforme se verifica no ID n°

166493331.

Previsão legal na redação dada pela Lei Complementar 94/2011, que alterou o dispositivo legal, fixando os percentuais para o adicional de insalubridade, em consonância com o percentual destacado no LTCAT.

Conforme consta no documento, o percentual devido é de 20%.

Assim, escorreita a sentença que julgou procedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Precedente de minha relatoria: 1008684-61.2021.8.11.0006.

Recurso conhecido e improvido. (N.U 1005807-17.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Ademais, vale ressaltar que tal adicional é devido desde a elaboração do laudo técnico, devendo perdurar enquanto persistirem as condições nocivas à saúde no ambiente de trabalho.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – TÉCNICA EM ENFERMAGEM – LAUDO TÉCNICO APONTA INSALUBRIDADE DE GRAU MÉDIO (20%) – ADICIONAL DEVIDO – MOMENTO DO PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DO LAUDO PERICIAL
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Existindo o laudo pericial do próprio Município a lastrear as regras imposta pela legislação de regência, devido o adicional de insalubridade, no montante ali sugerido. O momento inicial do pagamento do adicional de insalubridade se dá a partir da confecção do laudo pericial e não da data de entrada no serviço público. Recurso conhecido e parcialmente Provido.
(TJMT. N.U 1007831-91.2017.8.11.0006, Turma Recursal, Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2019, publicado no DJE 05/04/2019)

Nesse viés, considerando a juntada de um novo LTCAT, que concluiu pela inexistência de condições insalubres, somado ao fato de que a autora somente pugnou pelo pagamento de valores retroativos em sua inicial, vez que o adicional já havia sido implantado administrativamente pelo município, merece parcial reforma a sentença.

Acontece que o dispositivo da sentença deixou de considerar que o adicional já havia sido implantado administrativamente, não sendo essa questão objeto da demanda, a qual se restringiu ao direito de recebimento das parcelas retroativas, conforme se observa do conteúdo da inicial
:

“Ocorre que, mesmo diante de expressa previsão Legal, bem como constatada a insalubridade no grau de 20% em perícia conforme LTCAT em anexo, feita por equipe técnica, o município se manteve inerte durante todo o período, vindo manifestar a

respeito do pagamento em dezembro de 2021, onde efetuou o primeiro pagamento em fevereiro, pagando fevereiro e janeiro de 2022, ficando o período não prescrito anterior a janeiro de 2022 sem ser pago. Diante da omissão do município de Cáceres/MT quanto ao não pagamento do adicional de Insalubridade, a Autora busca no judiciário os seus direitos por meio da presenta ação de cobrança. ”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para manter somente a condenação do reclamado ao pagamento de adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) sobre o salário base, desde a elaboração do laudo (id. 166296555) até a data da implantação administrativa informada na inicial.

Cabe acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021
,
devendo ser observado o teto de 60 (sessenta) salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023